Tribunal: TJSP
Processo: 2195637-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que julgou procedente o incidente, determinando a inclusão da Agravante no polo passivo da execução. Insurgência. Descabimento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica. Aplicação do Artigo 28, parágrafo 5o do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que julgou procedente o incidente, determinando a inclusão da Agravante no polo passivo da execução. Insurgência. Descabimento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica. Aplicação do Artigo 28, parágrafo 5o do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessário o cumprimento dos requisitos do Artigo 50 do Código Civil. Grupo econômico caraterizado. Compartilhamento de negócios pelo sistema "Code Share" que não afasta a responsabilidade solidária. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. As Partes também compartilham o uso da mesma marca ("AVIANCA"). Teoria da aparência. Grupo econômico caraterizado. Prestígio à garantia de satisfação do crédito do consumidor, sobretudo diante do decreto de falência da executada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.